Tribunal: TJSP
Processo: 2268401-72.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – Servidores públicos – Revisão geral anual de remuneração – Ilegitimidade de parte da Assembleia Legislativa, nos termos do art. 3o da Lei no 13.300/2016, diante da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para iniciar o processo legislativo da lei sobre o tema discutido, conforme a Constituição do Estado de São Paulo – Alegação de omissão estatal em

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – Servidores públicos – Revisão geral anual de remuneração – Ilegitimidade de parte da Assembleia Legislativa, nos termos do art. 3o da Lei no 13.300/2016, diante da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para iniciar o processo legislativo da lei sobre o tema discutido, conforme a Constituição do Estado de São Paulo – Alegação de omissão estatal em relação à edição de lei com a revisão dos vencimentos há cinco anos – Direito de servidores previsto nos arts. 37, X, da Constituição Federal, e 115, XI, da Constituição Estadual – Dispositivos que dependem de norma regulamentadora, a qual já foi editada tanto no âmbito federal quanto no estadual – Eventual discussão sobre o cumprimento da lei regulamentadora que não pode ser objeto deste meio processual – Via inadequada – Precedentes do E. STF – Denegação da ordem em relação à Assembleia Legislativa e, no mais, mandado de injunção extinto sem resolução de mérito.